Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702879-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA ALVINO AGRAVADO: FABIO TEIXEIRA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS CRISTINA ALVINO, parte ré, contra a r. decisão (ID 224366975) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo n. 0704552-21.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a segunda ré seja excluída da relação de candidatos à síndico, no biênio 2025-2027. A ré Thais deverá se abster de praticar atos de campanha. Além disso, fixou o valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento, a partir da intimação, até o total de R$ 5.000,00. A parte agravante (ID 68261863), preliminarmente, sustenta ilegitimidade passiva. Afirma não haver dúvidas que os dois mandatos anteriores foram exercidos pela pessoa jurídica MLCA, conforme consta das atas de eleição juntada pelo agravado. Ora, a ação em epígrafe, portanto, deveria ser dirigida à referida empresa, e não à pessoa física de Thais Cristina Alvino. Defende que é incontestável que o material de divulgação da candidatura da agravante em nada menciona a pessoa jurídica que anteriormente cumpriu dois mandatos. Essa diferenciação entre a agravante e a pessoa jurídica que exerceu o mandato de 2 anos não foi feita pelo D. juízo a quo, que tornou indevidamente inelegível a agravante sem qualquer respaldo legal. Aduz que a Lei n. 4.591/64, que regulamenta os condomínios edilícios, também não impõe qualquer restrição ao número de reeleições. O artigo 22 da referida norma delega à assembleia condominial a escolha do síndico, sem qualquer restrição quanto à recondução ao cargo. Alega que o artigo 1.347 do Código Civil não estabelece qualquer limite para o número de reeleições, apenas fixando o prazo do mandato em dois anos, podendo ser renovado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, permitindo que a agravante (Pessoa Física) e/ou sua empresa participe regularmente do pleito eleitoral para o biênio 2025/2027, pois a eleição, apesar de ter sido a AGE de eleições do dia 1o.05.2025 cancelada, terá a mesma que ocorrer até o fim do atual mandato, a saber, 06/02/2025. Preparo recolhido (ID 68260819). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A jurisprudência do STJ reconhece a teoria da asserção ao se considerar a legitimidade das partes. De acordo com essa teoria, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, conforme o ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos. Pelos documentos apresentados, observa-se uma confusão da pessoa física agravante com a empresa de síndico profissional MLCA gerida pela agravante, tanto que a Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreria dia 01/02/2025, foi cancelada em razão “do adoecimento da Sra. Thais, representante da empresa de síndico profissional MLCA, que diante do seu quadro de saúde, fica impossibilitada de participar do ato assemblear (ID 68261868)”. Por essa razão, em uma análise sumária, não reconheço a ilegitimidade passiva da agravante. Em relação à controvérsia do limite de reeleições para síndicos, deve-se considerar o art. 1347 do Código Civil: Art. 1.347. A assembléia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se. Embora o Código Civil não determine limitações para o número de reeleições de síndicos, poderá haver disposição específica na Convenção do Condomínio. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REELEIÇÃO. SÍNDICO. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÕES. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO RESTRITIVA DA REGRA. DESARRAZOABILIDADE. REITERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA NORMA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 1.347 do CC/02 prevê que o síndico será eleito para administrar o condomínio por prazo não superior a dois anos, possibilitando a reeleição, sem impor limitação ao número de vezes que ele poderá se reeleger. Isso, contudo, não obsta à Convenção Condominial estabelecer limitação ao número de reeleições. (...) (Acórdão 1870571, 0714337-75.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) No presente caso, o artigo 29 da Convenção de Condomínio prevê a reeleição por apenas um mandado consecutivo (ID 224143253): Artigo 29 – Aos Condôminos, em Assembleia Geral Extraordinária, por maioria simples (metade mais um dos presentes), compete eleger bienalmente, ou antes, em caso de vacância, um síndico, nos termos dos Artigos 31 e 32, e os membros do Conselho Fiscal, Consultivo e de Sustentabilidade, permitida a reeleição por uma única vez consecutiva, Conforme Código Civil vigente. A nova eleição a ser realizada deve considerar as disposições vigentes da convenção, em atendimento ao artigo 1.333 do Código Civil. Analisando os documentos do processo, observo que a agravante já foi eleita na condição de “síndica profissional” por duas vezes, não se mostrando possível sua candidatura para as eleições convocadas para o biênio 2025-2027 (ID 224143260). Deste modo, deve-se manter a decisão recorrida, pela ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que a Convenção de Condomínio veda de forma expressa uma nova reeleição. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Observo que na origem foi fixada multa em caso de descumprimento da decisão judicial, fixado o valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento. Majoro o limite da multa para R$ 10.000 a ser arcado pessoalmente pela agravante, em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para evitar o seu indesejável descumprimento. Expeça-se, com a urgência que o caso requer, mandado com intimação pessoal, a fim de que a agravante seja imediatamente cientificada do teor desta deliberação judicial. Diante da proximidade do ato de investidura, designado para 06/02/2025 (ID 68278580), faculto ao agravado, desde logo, promover, pessoalmente e por sua conta, a comunicação do condomínio e da agravante, a fim de que deem o devido cumprimento a esta determinação judicial. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital